Tribunal: TJDFT
Processo: 0727244-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SERASAJUD. FACULDADE DO JUIZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inscrição do nome do devedor no sistema SERASAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão é definir se a inscrição do nome do devedor no SERASAJUD é uma faculdade do juiz;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional, facultada ao julgador, conforme art. 782, § 3o, do CPC.

4.A inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes deve ser adotada de forma supletiva, quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita.
5.Ausente a comprovação da impossibilidade de inclusão pelo credor, não merece reproche a decisão que indeferiu o pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

7.A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional, facultada ao julgador, e deve ser adotada de forma supletiva, quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

Acórdão 1247644, 07175815420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020.
Acórdão 1244900, 07270641120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020.